Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTOS EM APOSENTADORIA. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A apresentação de instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes com a aposição de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, representada pela captura de “selfie” em relação à qual não houve impugnação específica nos autos pela parte autora, conduz à conclusão de ter havido inequívoca manifestação de vontade do demandante no sentido de anuir à operação de crédito realizada.
2. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pelo contratante.
3. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto à parte ré, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em conta bancária de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera recursal para que a contratação permaneça surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos.
4. Não há, assim, que se falar em repetição do indébito por parte da instituição financeira demandada, tampouco em reparação por danos morais, uma vez que não restou configurada falha na prestação dos serviços ou, ainda, qualquer ato ilícito passível de ensejar indenização moral em favor da parte Apelante.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.